Tribunal: TJMT
Processo: 1046767-07.2022.8.11.0041
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1046767-07.2022.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[WELLINGTON DOUGLAS DA SILVA SANTOS - CPF: 000.439.711-80 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: A Dra. Sasenazy Soares Rocha Daufenbach, promotora de Justiça externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ESTADO DE MATO GROSSO. CARGO DE INVESTIGADOR DA POLÍCIA CIVIL.

FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. NÃO RECOMENDAÇÃO. DECISÃO FUNDAMENTADA. EXISTÊNCIA DE PROCESSOS NA SEARA ADMINISTRATIVA E CRIMINAL. SEGURANÇA PÚBLICA. ÁREA SENSÍVEL. ALEGADA VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. INVOCAÇÃO DO TEMA 22/STF. DISTINÇÃO. ENTENDIMENTO MANIFESTADO PELA CORTE DE PRECEDENTES. MITIGAÇÃO. ATO DEVIDAMENTE MOTIDADO E ADEQUADO.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

As disposições editalícias regulam o processo de seleção e constituem a lei do certame, sendo de obediência obrigatória tanto por parte da Administração Pública quanto dos candidatos, em virtude dos princípios da legalidade, isonomia e da vinculação ao instrumento convocatório.

2.

Conforme já manifestado pela Corte de Precedentes, “
a mitigação da tese do Tema nº 22 da Repercussão Geral é legítima quando o debate envolver certame para as carreiras policiais, mantendo a exclusão do candidato feita por banca de concurso público quando justificada no desabono da conduta social fundado em fatos narrados em inquérito policial ou ação penal, em conformidade com a fase de investigação social prevista no edital do respectivo concurso
” (STF, Rcl 48525 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 11-04-2022; ARE 1450223 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 19-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 05-02-2024

PUBLIC 06-02-2024).

3.

Hipótese dos autos em que o candidato, ora recorrente, responde a processos na seara administrativa e criminal, sobre suposta prática de crimes, o que subsidia a legalidade da decisão administrativa, tendo em vista o cargo com critérios mais rigorosos de aferição, segundo o entendimento jurisprudencial.

4.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso inominado interposto por
WELLINGTON DOUGLAS DA SILVA SANTOS
contra sentença proferida pelo juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, cujo teor julgou improcedente o pedido inicial tendo como objeto a anulação de ato administrativo pela não recomendação na fase de investigação social do concurso público para o cargo de
Investigador da Polícia Civil
do Estado de Mato Grosso.

Em suas razões recursais, a parte afirma que a Administração Pública incorre em violação ao direito da presunção de inocência, pois: (i) o processo administrativo disciplinar e o processo criminal, que apuram a suposta prática de venda de CNH no DETRAN, não teve decisão final nem sentença condenatória até o momento; (ii) e o boletim de ocorrência lavrado por crime de injúria não gerou inquérito policial.

Afirma que “
no que tange à suposta prisão do autor na verdade o que ocorreu todos os que estavam trabalhando naquele dia foram conduzidos para a delegacia no intuito de prestar esclarecimentos, o que é de praxe em uma operação policial, mas não houve decretação de prisão preventiva, pois o réu foi solto, colocado em liberdade mediante alvará de soltura e se encontra em liberdade até a presente data
”.

Verbera que a sentença apresenta omissão e obscuridade, uma vez que “
juntou com a impugnação documentos que demonstra que o Boletim de Ocorrência registrado de sua tia sequer gerou inquérito
”, como também não houve omissão de informações à banca, segundo ficha preenchida.

Invoca o tema 22 do Supremo Tribunal Federal [
Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal
].

Sem contrarrazões.

Nesta instância recursal, intimada para comprovar o benefício da gratuidade da justiça, a parte recorrente apresentou tempestivamente os documentos, conforme atesta a certidão de Id. 210728180.

Ausência de remessa ao Ministério Público, em virtude do Ofício n. 01/2023, expedido pela d. Promotoria responsável por oficiar nesta 2ª Turma Recursal, cujas matérias e/ou partes descritas que justificarão a intervenção ministerial não se amoldam ao presente feito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ante a documentação apresentada, defiro o benefício da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil.

Presentes, assim, os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Em que pese não seja elemento do recurso, ressalto que, no caso em apreço, não se faz necessária a formação de litisconsórcio passivo necessário com os demais candidatos, consoante posicionamento consolidado do Superior Tribunal de Justiça. Cito: AgInt no RMS 43.692/GO, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 03/04/2018; EDcl no AgRg no RMS 47.960/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 15/10/2019; MS 24.596/DF, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/09/2019, DJe 20/09/2019.

Trata-se, na origem, de ação ordinária versando sobre a anulação de ato administrativo que eliminou a parte autora, ora recorrente, do concurso público para provimento do cargo de investigador da Polícia Civil, ante a não recomendação na fase de investigação social.

Eis trechos da sentença recorrida:

“Trata-se de reclamação proposta em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO objetivando a declaração de nulidade do ato que eliminou a parte autora do certame para admissão ao cargo de Investigador de Polícia Civil do Estado de Mato Grosso (EDITAL Nº 001/2022-SEPLAG/SESP/MT, DE 05 DE JANEIRO DE 2022).

Em síntese, diz a parte autora que na última fase do certame foi considerado não recomendado na investigação social.

Pede o afastamento do ato e reintegração ao certame.

A liminar foi indeferida.

O Estado de Mato Grosso, regularmente citado apresentou contestação.

Alega o autor que não restou adequada motivação para a eliminação.

Alega que interpôs recurso administrativo, contudo foi mantida a sua não recomendação.

Alega que a motivação apresentada pela banca examinadora para enquadrar o autor como candidato não recomendado fora o registro do Processo Administrativo Disciplinar nº 001/2020 Detran/MT, Inquérito Policial nº 211//2017 pela DEFAZ, Processo Criminal nº 528-95.2018.811.0042 todos referentes aos crimes de corrupção ativa e passiva e organização criminosa e, ainda, boletim de ocorrência n° 2019.1208, no qual o candidato é suspeito de prática do crime de injúria contra sua tia.

Alega que constou da resposta do recurso administrativo o seguinte:

“Ressalta-se que o candidato é atualmente Agente do Serviço de Trânsito do Departamento de Trânsito de Mato Grosso (DETRAN), onde responde Procedimento Administrativo Disciplinar N. 001/20202. Já foi preso, indiciado em inquérito policial e denunciado pelo Ministério Público Estadual em esquema de vendas de CNH’s. Está respondendo processo criminal na Justiça por crimes de corrupção ativa e passiva e organização criminosa. É acusado em Boletim de Ocorrência de crime de injúria praticado contra sua própria tia.

Visto ao exposto, mesmo não havendo condenação penal e/ou administrativa, a gravidade dos fatos imputados ao candidato é incompatível com a atividade policial, na proteção e prestação de serviços à população. Tais elementos destoam de uma conduta ilibada e colocam em dúvida a idoneidade moral de qualquer candidato ao cargo público, tornando-se mais grave quanto se trata da atividade de polícia, por atentar contra toda a classe policial e favorecer a desconfiança da população no serviço policial.

Visto Isto, restou em manter a NÃO RECOMENDAÇÃO do candidato.”.

Verifica-se que o termo esta de acordo com a realidade uma vez que o requerente não juntou provas acerca da conclusão do registro da ocorrência que gerou sua condução à autoridade policial. Deixou de comprovar o arquivamento de qualquer procedimento pré-processual ou processual.

Sem a produção de prova de fato constitutivo do direito a autorizar modificação da decisão administrativa não se viabiliza afastar ato que possui, por sua natureza, presunção de legalidade e legitimidade.

Da própria afirmação do autor verifica-se que foi omitida a informação acerca das ocorrências criminosas e infracional quando do preenchimento da avaliação de investigação social pelo candidato. O fato somente foi conhecido pela comissão a partir da coleta de informações em bancos de dados cadastrais referente ao candidato, portanto, não se pode considerar que não haja motivação, a qual, aliás, foi bem exposta na resposta ao recurso administrativo.

Destaca-se que não se aplica à hipótese a Tese de RG 22.

Bem como que em algumas circunstâncias o registro do fato é suficiente à eliminação do candidato. A propósito:

[...]

Portanto, não há como se proceder reforma na conclusão de não recomendação.

Diante do exposto, JULGAM-SE IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial. E por consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC;

[...]”

A irresignação recursal baseia-se nos argumentos da presunção de inocência – uma vez que não houve finalização dos processos administrativo e criminal que tramitam contra si – e a não omissão de informações.

Não vinga a pretensão. Passo a explicar.

Em sede de contestação (Id. 193764290), o Estado apresentou a íntegra do relatório de investigação social, com fundamentação adequada e pertinente. Em destaque, alguns excertos:

“1.2. Resultado da Investigação Social

Ao término da análise dos dados e informações acerca dos aspectos de idoneidade ética e moral, conduta social, profissional e criminal do candidato, após deliberação conjunta com a Coordenadoria de Inteligência – CIN, e a Gerência de Contrainteligência – GECOI, desta Direotira de Inteligência/PC/MT, restou o consenso em sugerir a NÃO RECOMENDAÇÃO do candidato [...] em virtude da sua conduta estar em desconformidade com os ditames legais previstos no Edital n. 0001/2022.

O candidato é atualmente Agente do Serviço de Trânsito no Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso (DETRAN) e responde os seguintes procedimentos:

- Processo Administrativo Disciplinar nº 001/2020 DETRAN de 13/02/2020;

- Inquérito Policial nº 211/2017 de 13/11/2017 pela DEFAZ;

- Processo Criminal nº 0000528-95.2018.8.11.0042, todos referentes aos crimes de corrupção ativa e passiva e organização criminosa que esta em segredo de justiça.

[...]

Vale destacar que os crimes imputados ao candidato tomou grande repercussão neste Estado, inclusive nas mídias eletrônicas e televisivas, devido à acusação de um grande esquema de vendas de CNH (carteira nacional de habilitação), onde 37 pessoas foram denunciadas pelo Ministério Público Estado, sendo como consequência da investigação da Delegacia Fazendária (DEFAZ) o cumprimento do mandado de busca e apreensão na residência de Wellington e também mandado de prisão preventiva em seu desfavor, ao qual se encontrou recolhido em presídio estadual.”

Embora a parte recorrente invoque o fato de os processos não possuírem decisão final, a análise está calcada na conduta social em determinadas carreiras.

Tal qual a premissa adotada no juízo de origem, o Edital é a lei disciplinadora do concurso público e, nessa condição, vincula a Administração e as partes envolvidas com direitos e obrigações no escopo de sua fiel observância. Assim, a inscrição do candidato pressupõe a sua anuência e cumprimento (
ex vi
princípios da legalidade, isonomia e da vinculação ao instrumento convocatório).

Dessa forma, ao Judiciário somente é possível adentrar pelo prisma da estrita legalidade, sendo, pois, medida excepcional, para que não haja uma indevida substituição da banca e Administração. Em algumas situações, a razoabilidade é, também, ponto de balanceamento, mas há de ser comedida, até mesmo por garantia do princípio da isonomia em relação aos demais participantes.

A controvérsia em mesa não autoriza raciocínio diverso. Transcrevo a previsão do edital de abertura (Id. 193764274):

“[...]

21. DA INVESTIGAÇÃO SOCIAL 21.1. A Investigação Social, de caráter unicamente eliminatório, será realizada somente com os candidatos não eliminados na Avaliação Psicológica. 21.2. O candidato deverá enviar a documentação referida no subitem 21.4 deste edital, na forma digitalizada, em conformidade ao especificado no presente edital para cada tipo de documento, através do endereço eletrônico www.concursos.ufmt.br, em data estabelecida no cronograma do concurso – ANEXO I.

21.3. A Investigação Social verificará a conduta irrepreensível e a idoneidade moral necessária ao exercício do cargo, tendo como resultado RECOMENDADO ou NÃO RECOMENDADO.

21.4. Para fins de análise de sua conduta social e dos seus antecedentes, deverão ser enviados os seguintes documentos: a) Documento de identidade; b) Cadastro de Pessoa Física – CPF; c) Certificado de reservista ou de dispensa de incorporação, em caso de candidato do sexo masculino; d) Título de eleitor e comprovantes de votação da última eleição ou certidão do cartório eleitoral quanto ao cumprimento das obrigações eleitorais; e) Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS ou declaração do órgão que comprove o último e/ou atual emprego, ou declaração firmada pelo candidato de que nunca exerceu atividade laboral; f) Diploma de conclusão de curso superior de qualquer área de formação; g) Comprovante da residência atual (água, luz, telefone etc.); h) Declaração firmada de não haver sofrido ou estar cumprindo, no exercício profissional ou de qualquer função pública, penalidade disciplinar de suspensão ou demissão, aplicada por qualquer órgão público e/ou entidade da esfera federal, estadual e/ou municipal; i) Certidão negativa de antecedentes criminais dos lugares onde tenha residido nos últimos 05 (cinco) anos, expedida pelo órgão de Segurança Pública responsável; j) Certidões negativas criminais da Justiça Federal e da Justiça Estadual dos lugares onde tenha residido nos últimos 05 (cinco) anos; k) Última declaração de bens apresentada na Receita Federal; e l) declaração firmada e assinada pelo candidato, em que conste: 1. não haver sofrido condenação definitiva por crime ou contravenção; 2. não ter mandado de prisão nem penalidade disciplinar no exercício da advocacia, da magistratura ou de qualquer função pública; 3. se já respondeu ou responde a Termo Circunstanciado de Ocorrência e Inquérito Policial e, em caso afirmativo, a natureza e as circunstâncias da ocorrência, seus motivos, fase atual do procedimento, resultado da conclusão e outras informações que julgar necessárias; 4. se já foi preso em flagrante delito por quaisquer circunstâncias e, em caso afirmativo, a natureza e as circunstâncias da ocorrência, seus motivos, fase atual do procedimento, se houve indiciamento, ação penal, condenação etc.; 5. se já respondeu a ação penal e, em caso afirmativo, a natureza e as circunstâncias, seus motivos e fase atual do procedimento, se houve condenação, suspensão, arquivamento etc. m)Ficha de Informações Confidenciais (FIC), preenchida e assinada, conforme modelo disponível no endereço eletrônico www.concursos.ufmr.br no ato da convocação para a Investigação Social.

21.5. Na hipótese do candidato não possuir o documento que se refere à alínea “f” do subitem anterior, será aceita a declaração de conclusão de curso acompanhada de histórico escolar. Para quem ainda estiver cursando o nível superior, será aceito fotocópia autenticada da declaração escolar acompanhada de histórico escolar parcial.

21.6. Na hipótese de o candidato não possuir o documento que se refere a alínea “k” do subitem anterior, será aceita a declaração nos moldes previstos no Decreto Estadual n. 4.487, de 18 de junho de 2002 e na Instrução Normativa n. 1, de 15 de agosto de 2002.

21.7. Somente serão aceitas as certidões expedidas, dentro do prazo de validade específico constante das mesmas, e na ausência deste, no prazo máximo de 90 (noventa) dias anteriores à data de entrega fixada em edital.

21.8. Caso seja constatada, e demonstrada, a existência de qualquer fato desabonador da conduta do candidato, sob aspectos morais, civis ou criminais, que o incompatibilize com a condição de servidor público, será declarada a NÃO RECOMENDAÇÃO do candidato para o exercício do cargo, promovendo sua eliminação do concurso.

21.9. O candidato NÃO RECOMENDADO na Investigação Social será eliminado do concurso público
.”

Como referenciado na sentença, há, no caso, a necessidade de distinção em relação ao tema 22 do Supremo Tribunal Federal, com a seguinte a tese firmada: “
Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal
” (RE 560900, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 06-02-2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-204

DIVULG 14-08-2020

PUBLIC 17-08-2020). Segue a ementa representativa:

Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. IDONEIDADE MORAL DE CANDIDATOS EM CONCURSOS PÚBLICOS. INQUÉRITOS POLICIAIS OU PROCESSOS PENAIS EM CURSO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA. 1. Como regra geral, a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, o que pressupõe: (i) condenação por órgão colegiado ou definitiva; e (ii) relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido, a ser demonstrada de forma motivada por decisão da autoridade competente. 2
. A lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública
(CRFB/1988, art. 144), sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade. 3. Por se tratar de mudança de jurisprudência, a orientação ora firmada não se aplica a certames já realizados e que não tenham sido objeto de impugnação até a data do presente julgamento. 4. Recurso extraordinário desprovido, com a fixação da seguinte tese de julgamento: “Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”.

(RE 560900, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 06-02-2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-204

DIVULG 14-08-2020

PUBLIC 17-08-2020)

A própria Corte do precedente entendeu a sua mitigação em situações cujo cargo atinge áreas sensíveis, como a segurança pública, e está estampada como ressalva no tema 22:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE PRISIONAL. AGENTE ORIENTADOR DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO DO ESTADO DE MATO GROSSO. FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. INAPTIDÃO DO CANDIDATO. CONDUTAS INCOMPATÍVEIS COM A CARREIRA POLICIAL. EXCLUSÃO DO CERTAME. TESE FIRMADA NO JULGAMENTO DO TEMA 22 DA REPERCUSSÃO GERAL E INGRESSO EM CARREIRAS DE SEGURANÇA PÚBLICA.
ATIVIDADES TÍPICAS DE ESTADO. MITIGAÇÃO. LEGITIMIDADE. NECESSIDADE DE SUBMISSÃO DOS CANDIDATOS A CRITÉRIOS MAIS RIGOROSOS DE AFERIÇÃO DE SUAS CONDUTAS SOCIAIS, EM CONFORMIDADE COM O EDITAL DO CERTAM
E. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA HODIERNA DESTA SUPREMA CORTE. OMISSÃO DE INFORMAÇÕES RELEVANTES SOBRE A VIDA PREGRESSA. DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULAS DO EDITAL DO CONCURSO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO.

(STF, ARE 1450223 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 19-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 05-02-2024

PUBLIC 06-02-2024)

Agravo regimental em reclamação. Alegação de afronta à autoridade do STF. RE nº 560.900/DF (Tema nº 22 da RG). Exclusão de candidato de concurso público em razão de condutas sociais incompatíveis com a carreira policial. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1.
A Primeira Turma (Rcl nº 47.586-AgR, red. do ac. Min. Alexandre de Moraes, sessão de 8/2/22) firmou o entendimento de que a mitigação da tese do Tema nº 22 da Repercussão Geral é legítima quando o debate envolver certame para as carreiras policiais, mantendo a exclusão do candidato feita por banca de concurso público quando justificada no desabono da conduta social fundado em fatos narrados em inquérito policial ou ação penal, em conformidade com a fase de investigação social prevista no edital do respectivo concurso
. 2. Agravo regimental não provido.

(STF, Rcl 48525 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 11-04-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-092

DIVULG 12-05-2022

PUBLIC 13-05-2022)

Ainda, o Superior Tribunal de Justiça:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO. ELIMINAÇÃO. AÇÃO PENAL SEM CONDENAÇÃO POR ÓRGÃO COLEGIADO. REPERCUSSÃO GERAL NO STF. EXCEÇÃO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. DESCABIMENTO.

1. Recurso interposto contra acórdão da Primeira Turma, o qual entendeu que "o acesso ao Cargo de Delegado de Polícia de alguém que responde à ação penal pela prática dos crimes de formação de quadrilha e de corrupção ativa compromete uma das mais importantes instituições do Estado, e não pode ser tolerado".

2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 560.900, sob a sistemática da repercussão geral, firmou a tese de que, sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal.

3. No mesmo precedente, concluiu-se que a lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144), sendo vedada, em qualquer situação, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade.

4. Hipótese que se enquadra na exceção acima prevista, pois de extrema gravidade a acusação formal de prática dos crimes de formação de quadrilha e de corrupção ativa contra uma pessoa que pretende assumir o cargo de delegado de polícia, no âmbito, pois, da segurança pública.

5. Juízo de retratação rejeitado.

(STJ, RMS n. 43.172/MT, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 2/2/2021, DJe de 4/3/2021)

Também assinalam julgados do Tribunal de Justiça de Grosso:

MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO - INVESTIGADOR DE POLÍCIA - INVESTIGAÇÃO SOCIAL - INQUÉRITO POLICIAL - PROGNÓSTICO DOS CRIMES DE INJÚRIA, AMEAÇA, VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E ESTUPRO - VIOLÊNCIA PSICÓLOGICA CONTRA MULHER - MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA DA LEI MARIA DA PENHA - CONDUTA SOCIAL DESABONADORA - SITUAÇÃO DE EXCEPCIONAL GRAVIDADE - MÉRITO ADMINISTRATIVO PRESERVADO - ORDEM DENEGADA - AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

O edital do concurso público constitui lei entre as partes, que ficam compelidas à sua fiel observância.

A não recomendação do candidato na fase de investigação social do concurso para a carreira policial se em razão da conduta desabonadora.

(TJ-MT, N.U 1026170-43.2022.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/02/2024, Publicado no DJE 23/02/2024)

Inclusive, em breve pesquisa no sistema PJe 2º grau, constata-se que a Corte Estadual, em mandado de segurança tendo como impetrante a parte recorrente nestes autos em relação a outro concurso público, também já denegou a segurança:

MANDADO DE SEGURANÇA — CONCURSO PÚBLICO — TÉCNICO-ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO — NEGATIVA DE POSSE — DOCUMENTOS QUE REVELAM CONDUTA INCOMPATÍVEL COM O EXERCÍCIO DO CARGO — CONSTATAÇÃO.

AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À DIREITO LÍQUIDO E CERTO.

Segundo registros presentes nos autos, materializados na certidão de inteiro teor de ação penal em trâmite na Sétima Vara Criminal da Comarca da Capital, o candidato apresenta comportamento incompatível com o exercício do cargo de Técnico Administrativo da Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, conforme subitem 1.5.1, l, do Edital nº 3, de 27 de julho de 2012, a afastar a alegação de violação a direito líquido e certo decorrente da negativa de posse.

Segurança indeferida.

(TJ-MT, N.U 1019236-74.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/12/2020, Publicado no DJE 22/01/2021)

Ainda, nesta 2ª Turma Recursal, sob a relatoria do Dr. Antônio Horácio da Silva Neto, que teve a decisão unipessoal acompanhada por unanimidade na apreciação do agravo interno:

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – CONCURSO – PÚBLICO – SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR – EXCLUSÃO DO CERTAME NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL – BOLETIM DE OCORRÊNCIA POR PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – CONDUTA INCOMPATÍVEL COM A ATIVIDADE MILITAR – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Poder Judiciário é incompetente para substituir a Banca Examinadora, limitando a sua atuação a análise da correta aplicação das normas editalícias ao caso concreto, em respeito ao princípio da legalidade.

No caso, a Banca Examinadora motiva que o candidato foi eliminado na fase de investigação social por fatos desabonadores, consubstanciados nos artigos 14 da Lei n. 10.826/2013 (Porte ilegal de arma de fogo).

Assim, considerando que os ocupantes desse cargo estão submetidos a critérios mais severos de controle, não se delimitando apenas a presença de culpa ou não, mas a conduta moral do candidato, não merece guarida as razões recursais.

[...]

Agravo Interno. Decisão monocrática proferida em conformidade com o posicionamento pacificado pelas Turmas Recursais. Manutenção do decisório por seus próprios e jurídicos fundamentos. Recurso improvido.

As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao posicionamento firmado pelas turmas recursais para a matéria.

Agravo interno conhecido e não provido, aplicando-se a penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.

(TR-MT, N.U 1045661-10.2022.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 04/04/2024, Publicado no DJE 04/04/2024)

A exigência editalícia é positiva. Como se viu, no caso concreto, ficou devidamente motivada a existência de fatos que não abonam a conduta do candidato, o que não é desproporcional, muito menos ilegal, considerando a exigência relativa ao cargo, que impõe critérios mais rigorosos por sua natureza, elementos que
convalidam a decisão administrativa.

A invasão da seara administrativa a superar a investigação bem delineada ocasionaria o ferimento aos princípios da vinculação ao edital do concurso, o da igualdade e a separação de poderes.

Essas as razões por que a conclusão dada pelo juízo
a quo
está em consonância com as regras do certame, bem como se amolda ao entendimento jurisprudencial, por isso não comporta qualquer reparo.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado
e, no mérito,
NEGO A ELE PROVIMENTO
para manter incólume o julgamento de improcedência.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade em virtude da gratuidade da justiça (art. 98, §3º, CPC).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2024